Tribunal: TJSP
Processo: 1061456-08.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Aposentadoria por invalidez acidentária. V. acórdão devidamente fundamentado. Benefício concedido judicialmente poderá ser cessado apenas por nova ação judicial. Caráter infringente dos embargos declaratórios. Objetivo de integração ausente. Pretensão de substituição do julgado formulada de forma expressa. Via inapropriada. Inexistência de vícios.
PREQUESTIONAMENTO.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Aposentadoria por invalidez acidentária. V. acórdão devidamente fundamentado. Benefício concedido judicialmente poderá ser cessado apenas por nova ação judicial. Caráter infringente dos embargos declaratórios. Objetivo de integração ausente. Pretensão de substituição do julgado formulada de forma expressa. Via inapropriada. Inexistência de vícios.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos apontados pelo recorrente. Prequestionamento ficto.
RECURSO REJEITADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1061456-08.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargada
MARIA CRISTINA CARVALHO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1061456-08.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Voto no 15.254
Processo: 1061456-08.2019.8.26.0053/50000
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Embargada: Maria Cristina Carvalho da Silva
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Aposentadoria por invalidez acidentária. V. acórdão
devidamente
fundamentado.
Benefício
concedido
judicialmente poderá ser cessado apenas por nova ação
judicial. Caráter infringente dos embargos declaratórios.
Objetivo de integração ausente. Pretensão de substituição do
julgado formulada de forma expressa. Via inapropriada.
Inexistência de vícios.
PREQUESTIONAMENTO.
Desnecessidade
de
manifestação expressa sobre todos os dispositivos apontados
pelo recorrente. Prequestionamento ficto.
RECURSO REJEITADO.
Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto
pelo INSS contra o v. acórdão, cujo teor deu parcial provimento ao reexame
necessário, a fim de manter o restabelecimento do benefício de aposentadoria
por invalidez acidentária a MARIA CRISTINA CARVALHO DA SILVA, ora
embargada, e readequar os consectários legais (fls. 247/256).
Sustenta o embargante, representado pela Procuradora
Federal Dra. Patrícia de Carvalho Gonçalves, que o v. acórdão incorreu em
vícios, devendo nele constar que a autarquia, nos termos do artigo 71 da Lei
8.212/91, poderá cancelar administrativamente a aposentadoria por invalidez
acidentária deferida na presente ação judicial. Por fim, prequestionou a matéria
(fls. 01/04-incidente).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1061456-08.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
3
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, não custa lembrar que os embargos de
declaração visam integrar julgado que padeça de erro, obscuridade, omissão ou
contradição.
A leitura do v. acórdão permite visualizar que o mérito foi
examinado à exaustão, não havendo qualquer vício que pudesse ser sanado por
embargos declaratórios.
Pois bem.
No
que
tange,
especificamente,
ao cancelamento
administrativo do benefício restabelecido judicialmente, verifica-se da leitura
do v. aresto que ficou determinado que sua cessação só poderá ser feita através
de nova ação judicial, servindo o laudo médico administrativo apenas para
instruir o pedido, pois somente assim será possível a modificação do ora
julgado, conforme prevê o artigo 505, inciso I, do CPC/2015.
Conquanto o artigo 71 da Lei 8.212/91 preveja que o
INSS “deverá rever os benefícios, inclusive os concedidos por acidente do
trabalho, ainda que concedidos judicialmente, para avaliar a persistência,
atenuação ou agravamento da incapacidade para o trabalho alegada como
causa para a sua concessão”, a cassação administrativa, nesses casos, violaria
a coisa julgada material e desrespeitaria o princípio do paralelismo das formas.
Importante consignar que o C. Superior Tribunal de
Justiça firmou entendimento de que: “tendo a Corte de origem apreciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1061456-08.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
4
todas as questões relevantes para o julgamento da apelação, não há falar em
violação ao art. 535 do Código de Processo Civil” (REsp 782.150/SP Rel.
Min. Laurita Vaz DJ 28.11.05, p. 333).
Não basta anunciar a pretensão pura e simples de reverter
o julgado, em razão de inconformismo com o resultado, para justificar o
manejo dos embargos de declaração, não podendo ser acolhidos quando
inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
Em outras palavras, é inadmissível a utilização do
presente recurso para fazer prevalecer interpretação diversa sobre a matéria,
eis que este não ostenta caráter infringente, o que enseja a rediscussão em via
própria.
Finalmente, quanto ao prequestionamento, os embargos
de declaração também devem obedecer aos limites determinados pelo artigo
1.022 do CPC/2015 (antigo artigo 535 do CPC/1973), o que não ocorreu no
caso em exame.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS MONNERAT
Relator